Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702280-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: RAFAEL CORREIA DE MEDEIROS DESPACHO ID 56575723. Diga o Agravante. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.